Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0753106-87.2025.8.07.0000 Agravante : DHAYANNA MICKAELLY FREITAS ARAÚJO Desembargador Plantonista: Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO No caso em exame, malgrado seja evidente a urgência do direito invocado pela agravante DHAYANNA MICKAELLY FREITAS ARAÚJ, uma vez que a prova objetiva de um dos concursos dos quais pretende participar ocorrerá amanhã, não diviso o fundamento relevante a justificar a concessão do pedido de liminar. A agravante quando se inscreveu nos certames regidos pelo edital n. 01/2025, de 15 de agosto de 2025 (concurso público para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares (CFPBM) no quadro geral de praça na qualificação bombeiro militar geral operacional do CBMDF) e pelo edital n. 01/2025, de 15 de agosto de 2025 (concurso público para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.), no Posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes), já sabia ter superado a idade máxima de 28 anos, visto que nascida em 17/4/1996. No ponto, os editais são claros ao dispor que, para fins de atendimento dos critérios etários para ingresso nos cursos de formação do CBMDF, seria considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. Para mais, “Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, sendo de sua responsabilidade a verificação”. Com efeito, o simples fato de o sistema do IDECAN ter admitido os requerimentos de inscrição da agravante, para fins, inclusive, de geração de boletos bancários, não significa reconhecer que o critério máximo de idade previsto nos editais se encontrava superado e que as inscrições no QBMG-1 e QOBM/Comb estavam automaticamente deferidas pelo CBMDF. Volto a insistir que a agravante já sabia ter idade superior a 28 anos, ou seja, 29 anos completos, quando se inscreveu nos concursos. Não calha igualmente o argumento de que o sistema eletrônico do IDECAN, ao aceitar normalmente os dados da agravante e ao gerar boletos, reforçou a aparência de plena regularidade de sua inscrição nos concursos. Nesse juízo inicial, portanto, não se mostra passível de acatamento a invocação dos princípios da confiança, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Por fim, antiga a orientação deste TJDFT no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1211295, 0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.) Ante o exposto, indefiro a liminar. I. Brasília, 29 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial